Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707537-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA, WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, A. DE AZEVEDO JUNIOR - ALVA FINANCE - ME, CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA e WELLINGTON DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 151180893) que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face do ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, A. DE AZEVEDO JUNIOR - ALVA FINANCE – ME e CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME, indeferiu o pleito de verve liminar postulado na petição inicial. Os agravantes recorrem da mencionada decisão, almejando sua integral reforma. Para tanto, alegam a existência de diversos negócios jurídicos que orbitam em torno de 2 (duas) salas comerciais que representam o objeto do litígio, de número 330 e 332 no Edifício Centro Empresarial Brasília, em imbróglio extenso e complexo, que envolve terceiros, a exemplo da Caixa Econômica Federal (CEF). Toda a narrativa fática encontra-se cronológica e detalhadamente descrita na peça recursal, e apontam, em síntese, no sentido de que o segundo agravante WELLINGTON DE QUEIROZ era proprietário dos imóveis e os deu em garantia à Caixa Econômica Federal em favor de empresa da qual era sócio, denominada W. QUEIROZ CONSTRUTORA E INCORPORADORALTDA, ensejando a perda da propriedade para a credora fiduciária. Ressaltam que nunca deixaram de exercer a posse dos imóveis, a despeito da perda da propriedade, e afirmam que o segundo agravante foi procurado pelo primeiro agravado ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, com a apresentação de proposta para que os recorrentes retomassem a propriedade das salas comerciais perante a Caixa Econômica Federal. Alegam que o primeiro agravado teria se prontificado a adquirir os imóveis em nome próprio perante a credora fiduciária, para depois transferi-los à primeira agravante, firmando-se, para garantia desse ajuste, instrumento particular de compra e venda que qualifica como “contrato de gaveta” e procuração pública em causa própria. Contudo, segundo alegado pelos agravantes, foram surpreendidos por fraude praticada polo primeiro agravado, que teria transferidos os imóveis para as empresas que integram o polo passivo da lide em litisconsórcio, mediante fraude, na tentativa de se furtar ao cumprimento do ajustado e promover a venda dos bens à terceiros de boa-fé. Destacam que há procedimento criminal em apuração em face do segundo agravado, onde estariam confirmadas as alegações sustentadas pelos agravantes quanto a fraude praticada em seus desfavores, de modo que defendem fazerem jus às propriedades dos imóveis em disputa. Pontuam circunstâncias desabonadoras praticadas pela parte adversa, especialmente pelo segundo agravado, as quais reforçariam a urgência do deferimento do provimento antecipatório requestado. Tecem argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando a necessidade da decretação da indisponibilidade dos imóveis em liça, de modo a resguardá-los até a solução desta lide, além de determinação ao 1o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília-DF para se abstenha de proceder ao registro de novas compras e vendas ou qualquer tipo de averbação, o que, segundo o defendido, não causará prejuízos a nenhuma das partes, podendo tal medida ser revertida posteriormente sem maiores óbices. Ancorados sobretudo nisso, os agravantes sustentam a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivos pelos quais a decisão recorrida merece ser reformada para conceder, agora nesta Instância Revisora, a tutela de urgência requerida no presente agravo de instrumento. No mérito, requerem a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. Preparo regular no ID 44218712. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido na decisão de ID 44494434. Embargos de declaração rejeitados no ID 44820472. Informações presadas pelo Juízo de origem no ID 45535133. Intimados, mediante remessa de carta de aviso de recebimento nos endereços declinados nos autos, não houve manifestação dos agravados em contrarrazões. É o Relatório. Decido. Considerando os novos elementos de informação carreados aos autos de origem desde a interposição do recurso, que dão novos contornos à apuração preliminar dos fatos e são passíveis de corroborar, ao menos em parte, as alegações sustentadas pelos agravantes, mostra-se necessária, com base no poder geral de cautela, nos termos dos arts. 297 c/c art. 932, II, do CPC, a reconsideração da decisão que havia indeferido a antecipação da tutela recursal. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese em apreço, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido na origem considerando a falta de suficiente elucidação dos fatos alegados pelos agravantes e diante da aparente licitude da relação jurídica mantida entre as partes, entendimento que foi mantido pela decisão de ID 44494434, em um primeiro momento, na análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Contudo, desde a referida decisão, vieram aos autos informações prestadas pelo Juízo da causa no ID 45535133, capazes de tornar relevante a alegação de aparente fraude imputada ao segundo agravado, que apesar de estar inserida em relação igualmente nula, por simulação, revela ser prudente a concessão da medida antecipatória indicada no recurso, por medida de cautela e para a garantia do resultado útil do processo, seja qual for a decisão de mérito que virá a ser tomada. É necessário ressaltar, a despeito dessa conclusão, que a análise dos autos revela a existência de relação jurídica ilícita, cujos meandros demandam melhor apuração e necessários esclarecimentos. O que se verifica, nessa análise prefacial, é que a origem do litigio reside em um contrato nulo, por simulação, pelo qual o primeiro agravado ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR figurou como adquirente das salas comerciais número 330 e 332 do Edifício Centro Empresarial Brasília, arrematadas perante a Caixa Econômica Federal. Os recorrentes afirmam que ainda exercem a posse e também exerciam a propriedade dos imóveis, deste antes da perda da propriedade para a Caixa Econômica Federal. Afirmam que deram os bens em garantia fiduciária em benefício da empresa W. QUEIROZ CONSTRUTORA E INCORPORADORALTDA, o que deu ensejo à perda da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, e ressaltam que, por esse motivo, a arrematação se deu em nome do primeiro agravado, apesar de serem os agravantes os reais adquirentes das unidades imobiliárias. A prova documental já produzida torna relevante a alegação de que o primeiro recorrido tenha adquirido o imóvel em nome dos recorrentes. Consta dos autos instrumento de compra venda pós datado entre as recorrentes e o primeiro recorrido, do qual se extraiu procuração pública em causa própria, o que as razões recursais qualificam como “contrato de gaveta”. Constam, ainda, outros documentos que revelam que o primeiro agravado ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, teria atuado como espécie de “laranja”, pois o verdadeiro adquirente dos imóveis seria o segundo agravante WELLINGTON DE QUEIROZ, e que seria ele o responsável pelo pagamento do valor de aquisição. Trata-se de negócio jurídico com simulação confessa, que demanda melhor elucidação, especialmente para esclarecer qual dos dois agravantes seria o real adquirente dos imóveis perante à Caixa Econômica Federal e, especialmente, o motivo pelo qual foi o primeiro agravado que figurou como adquirente perante a instituição financeira. Para além dessa contatação, também se revela relevante a alegação da outra ilicitude narrada na petição inicial, que é imputada ao primeiro agravado, no sentido de que teria descumprido o negócio simulado firmado com as agravantes e transferido os imóveis para as outras recorridas, com aparente -má-fé, visando se locupletar ilicitamente. Trata-se de alegação que encontra ressonância na documentação que acompanha a petição inicial, e que estão agora corroboradas pelas informações prestadas pelo Juízo da causa no ID 45535133, onde se noticia houve ao indiciamento criminal do primeiro recorrido, como incurso nos arts. 168 e 171, § 2o, I do CP, em razão dos fatos narrados pelos agravantes, conforme inquérito policial juntado aos autos de origem no ID 153305964. Essas apreensões iniciais podem dar ensejo à diversas consequências jurídicas, em face das quais, independe da resolução a ser dada ao litígio, revela-se prudente a concessão da medida cautelar vindicada no recurso, para preservar o resultado útil do processo e zelar pelo interesse de eventuais terceiros de boa-fé. Com efeito, com elação ao negócio jurídico simulado, referente à aquisição de imóvel arrematado perante a Caixa Econômica Federal por meio de “laranja” e ao “contrato de gaveta” firmado entre as partes, está evidenciada nulidade absoluta por simulação, passível de reconhecimento de ofício, nos termos dos arts. 167, §1o, I e III, e 168, parágrafo único, do Código Civil, in verbis: Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; (...) III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Assim, mostra-se bastante evidente que há nulidade dos referidos negócios jurídicos, de modo que não poderiam prejudicar terceiros envolvidos na relação jurídica, terceiros de boa-fé, ou mesmo eventuais credores do verdadeiro adquirente, em face de eventual constatação de fraude contra credores. Não obstante, com relação à venda do imóvel pela Caixa Econômica Federal, que alienou os bens e boa-fé, apesar de lhe assistir o direito de reivindicar a anulação do negócio jurídico, nada obsta que opte pela preservação dos efeitos da avença, diante da notícia de efetivo pagamento (ID 150206045 – pag. 4). Tal apreensão encontra amparo no § 2o do art. 167 do Código Civil, segundo o qual: “Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado”. De qualquer forma, torna-se imprescindível a intimação da Caixa Econômica Federal para manifestar se há interesse em tomar parte do processo de origem, diante da revelação da simulação, pela qual lhe terá sido omitido o verdadeiro adquirente dos imóveis arrematados pelo primeiro agravado. De oura parte, ainda que os agravantes não possam invocar negócio simulado em face da Caixa Econômica Federal ou de terceiros de boa-fé, é possível, no plano teórico, que se oponha ao descumprimento contratual pela outra parte envolvida no negócio jurídico simulado, notadamente diante da evidência de reiteração de ato ilícito e de enriquecimento sem causa. Ressalto que o Código Civil de 1916 dispunha que as partes da relação jurídica nula não podiam opor contra si as condições de negócios simulado, dispondo, no art. 104 que: “Tendo havido intuito de prejudicar a terceiros, ou infringir preceito de lei, nada poderão alegar, ou requerer os contraentes em juízo quanto à simulação do ato, em litígio de um contra o outro, ou contra terceiros.” Mas mesmo antes do advento do Código Civil de 2002 o referido dispositivo legal não detinha aplicação absoluta, sob o entendimento de que legitimava atos imorais, ilícitos e de enriquecimento sem causa. O entendimento adotado pelo STJ na vigência do Código Civil de 1916 era no sentido de que “...é admissível alegar-se simulação, sem contrariar o objetivo a que visa atingir o questionado artigo 104, que, diga-se de passagem consagra norma que a doutrina considera superada. Fraudulenta ou não a simulação - esta a atual tendência - há que se admitir possa qualquer dos partícipes pretender a declaração da verdadeira natureza do ato, ressalvando-se apenas terceiros de boa fé."(STJ, Terceira Turma, Min. Eduardo Ribeiro, REsp 2216/SP - 1990/0001532-4 de 01/07/1991) Com o advento do novo Código Civil, a jurisprudência passou a admitir que as partes envolvidas em negócio simulado oponham as condições da avença entre si, a fim de se defender de ato ilícito e de locupletamento indevido, com amparo no art. 167, caput, do Código Civil, que dispõe: Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça “...o Novo Código Civil não mais contém a distinção entre a simulação inocente e a fraudulenta, nem a proibição de que uma parte contratante alegue, em sua defesa, contra a outra, a existência de simulação. O art. 167, do diploma legal que está por entrar em vigor, dispõe que "É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma". (REsp n. 441.903/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2004, DJ de 15/3/2004, p. 265.) Nesse mesmo sentido, confira-se recente precedente da Corte Superior de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO COM NECESSIDADE DE INVESTIMENTO DA QUANTIA ASSIM OBTIDA EM DEBÊNTURE DE SOCIEDADE COLIGADA AO BANCO SANTOS. (...) SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. A SIMULAÇÃO PODE SER ALEGADA POR UMA DAS PARTES CONTRA A OUTRA. 7. SIMULAÇÃO RELATIVA. 8. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A ENDOSSATÁRIOS DE BOA-FÉ. NÃO-APLICAÇÃO. (...)6. Com o advento do CC/02 ficou superada a regra que constava do art. 104 do CC/1916, pela qual, na simulação, os simuladores não poderiam alegar o vício um contra o outro, pois ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza. O art. 167 do CC/02 alçou a simulação como causa de nulidade do negócio jurídico. Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra (Enunciado no 294/CJF da IV Jornada de Direito Civil). Precedentes e Doutrina. (REsp n. 1.501.640/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, REPDJe de 7/12/2018, DJe de 06/12/2018.) Nesse contexto, ainda que seja bastante evidente a realização de negócios jurídicos simulados, em circunstâncias que demandam melhor elucidação, é necessário reconhecer que, caso não haja prejuízo à Caixa Econômica Federal, parte integrante da relação jurídica, ou a terceiros de boa-fé, podem os agravantes, em tese, se opor em face do descumprimento contratual e da conduta ilícita que é imputada aos agravados. Diante de todo esse contexto e independente do resultado que venha ser dado ao litígio estabelecido no processo de origem, mostra-se adequado e necessário o deferimento da tutela de urgência vindicada no recurso, a fim de determinar o bloqueio da matrícula do imóvel, enquanto medida acautelatória que encontra amparo no poder geral de cautela, conforme previsão contida no art. 297 do Código de Processo Civil. A medida se mostra necessária para evitar que os imóveis sejam colocados à venda, de modo a impedir o envolvimento de terceiros de boa-fé na relação litigiosa, assim como para preservar o interesse das partes e de eventuais interessados, visando assegurar o resultado útil do processo e a efetividade da tutela jurisdicional. Destaco, ademais, que o pedido de bloqueio da matrícula das salas comerciais em disputa perante o cartório de registro imobiliário não representa providência dotada de irreversibilidade, e que não haverá prejuízo de eventual levantamento da medida, casso cessem os motivos para o deferimento da liminar, ou caso seja demonstrado direito superveniente de terceiro de boa-fé. Diante do exposto, reconsidero a decisão de ID 44494434 e, diante da presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação de tutela recursal, para decretar cautelarmente, com fulcro arts. 297 c/c art. 932, II, do CPC, o bloqueio da matrícula dos imóveis descritos como salas 330 e 332 do Edifício Centro Empresarial Brasília, registrados perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob as matrículas 90505 e 90507, conforme descrito nas certidões de ID 150206066 e 150206067 dos autos de origem, a fim de que seja obstada a transferência de titularidade dos imóveis, até ulterior deliberação judicial ou até o julgamento do processo originário. Cumpra-se o decisum, com urgência, mediante expedição de ofício pertinente ao respectivo cartório de registro imobiliário, por ato da secretaria desta Sexta Turma Civil. Dou à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juiz da causa, para que, nos termos da presente decisão, intime a Caixa Econômica Federal para manifestar eventual interesse em tomar parte do processo de origem, em razão de indícios de que houve simulação na arrematação dos imóveis perante a instituição financeira. Intimem-se.Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator